Tribunal: TJDFT
Processo: 0738815-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738815-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KÁTIA BARBOSA DE SOUZA RECORRIDA: JE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE DO PEDIDO MONITÓRIO. TÍTULO DE CRÉDITO SUSTADO. CAUSA DEBENDI. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS PELO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Segundo entendimento recente do c. STJ, os cheques prescritos perdem a força executiva e, portanto, deixam de ostentar os atributos de abstração e autonomia. 2. Conquanto não seja necessária a indicação do negócio jurídico subjacente à emissão das cártulas em cobrança na ação monitória ajuizada em desfavor do emitente, pode o sacador, conforme julgados do STJ, trazer à discussão a causa debendi, isso porque a falta de indicação dela na peça vestibular da demanda monitória não afasta, por si, a ampla defesa do emitente. 3. Perdidos os atributos da abstração e da autonomia, não há impedimento para que o emitente do cheque oponha a terceiros defesa pessoal que poderia ser apresentada em desfavor da pessoa com a qual contratou diretamente. 4. O direito creditício da parte apelada poderia ser afastado se comprovado que o autor da ação monitória, com má-fé, recebeu os títulos que o credor originário fez circular, conforme disposto no artigo 25 da Lei no 7.357/1985. No caso, a demandada deixou de fazer prova da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora (inciso II do art. 373 do CPC), visto que não logrou demonstrar a alegada má-fé do portador, ora autor da demanda monitória. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, 1022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão e contradição do acórdão; b) artigo 344 da Lei Adjetiva Civil, defendendo que a revelia da recorrida resulta na presunção de veracidade dos fatos narrados nos embargos à ação monitória. Argumenta que incorre em má-fé quem recebe e executa cheques sabidamente sustados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 702 do CPC, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a este dispositivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, 1022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 344 da Lei Adjetiva Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Por fim, descabe dar trânsito ao apelo quanto ao indicado malferimento ao artigo 702 do CPC, pois a recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015